Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. PERÍCIA. ENTREVISTA JUDICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou procedente o pedido de interdição de requerido, diagnosticado com epilepsia, ansiedade generalizada, transtorno do espectro autista e déficit intelectual leve. Alega-se ausência de prova segura da incapacidade do requerido/interditando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a interdição pode ser decretada sem prova pericial conclusiva; e (ii) estabelecer se a entrevista judicial pode substituir a perícia médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deve ser cassada para que se proceda à elaboração de laudo pericial conclusivo sobre o exato estado de saúde do interditando, às custas do Estado, para novo pronunciamento de mérito, uma vez que a interdição é medida excepcional que exige, como regra, o referido tipo de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Determinada a realização de laudo pericial.
Tese de julgamento: "A interdição exige prova pericial conclusiva sobre a suposta incapacidade do interditando, cuja entrevista judicial não substitui a perícia médica quando insuficiente para elucidação do real estado de saúde da pessoa que se pretende a interdição."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 750, 753.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.826; STJ, REsp 1.685.826; TJDFT, Acórdão 1941202, 0710649-82.2022.8.07.0020, Rel.a Des.a DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024, p. 14/11/2024;